Tribunal: TJSP
Processo: 2278709-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que rejeita o pleito de desbloqueio de quantias mantidas em conta-corrente. Irresignação. Acolhimento. Interpretação legal-constitucional ao art. 833, X, do CPC. Impenhorabilidade de quantias existentes em ambiência bancária até o limite de 40 salários-mínimos, tanto em conta poupança, quanto em conta-corrente e

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão interlocutória que rejeita o pleito de desbloqueio de quantias mantidas em conta-corrente. Irresignação. Acolhimento. Interpretação legal-constitucional ao art. 833, X, do CPC. Impenhorabilidade de quantias existentes em ambiência bancária até o limite de 40 salários-mínimos, tanto em conta poupança, quanto em conta-corrente e investimentos. Hipótese de execução de crédito comum. Plausibilidade da tese articulada, notadamente porque o numerário constrito (R$ 2.382,00), aparentemente, não decorre de receita que não seja laboral e, portanto, verte em direção da subsistência do devedor e de sua família. Tese de mitigação/relativização da norma jurídica atrelada à impenhorabilidade legal. Inaplicabilidade. Valores destinados ao mínimo existencial. Princípio fundamental da dignidade humana (art. 1o, III, da CF). Decisão reformada. Agravo provido.